Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-70.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001370-70.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO LUCAS GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.111.341-77 (APELANTE), MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 059.111.791-64 (APELANTE), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL GOMES DA SILVA - CPF: 705.068.781-20 (APELANTE), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), MARCELO DE MORAES - CPF: 424.849.521-04 (ADVOGADO), MARIO LUCAS GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.111.341-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONY EDUARDO ARNALDO DOS SANTOS - CPF: 070.436.911-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL GOMES DA SILVA - CPF: 705.068.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS OTAVIO DA CRUZ MELO - CPF: 061.770.721-94 (VÍTIMA), MARYLHA EDUARDA FERREIRA GONCALVES - CPF: 093.704.341-94 (VÍTIMA), SALOMAO ANGELLO ROSIQUE BUENO CARDOSO - CPF: 083.580.971-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Organização criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Ausência de demonstração de prejuízo. Rejeição. Mérito. Pleito de absolvição. Insuficiência probatória e atipicidade. Inocorrência. Conjunto probatório robusto. Confissão extrajudicial corroborada por prova pericial e testemunhal. Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça. Condenações mantidas. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Culpabilidade e circunstâncias desfavoráveis. Função de relevo na estrutura da facção. Regime inicial fechado fundamentado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de integrar organização criminosa com participação de adolescente (art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), em concurso material, à pena de 6 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes. O apelante, na condição de “espelho da disciplina” de facção criminosa, teria providenciado a logística e participado diretamente da ocultação dos corpos de duas vítimas executadas pela organização, utilizando-se de caminhonete em área rural, na companhia de corréus e de adolescente.

3. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade e insuficiência probatória, além do redimensionamento da pena e da fixação de regime mais brando.

II. Questões em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de registros técnicos específicos sobre a apreensão e extração de dados do celular configura quebra da cadeia de custódia apta a anular a prova, independentemente da demonstração de prejuízo; (ii) definir se a absolvição de corréus por insuficiência de provas de integração estável à facção impede a condenação do apelante por organização criminosa; (iii) verificar se o acervo probatório, composto por confissões extrajudiciais, dados extraídos do aparelho celular e prova testemunhal, é suficiente para sustentar a condenação; (iv) analisar se a função exercida pelo réu na estrutura da facção justifica a exasperação da pena-base; e (v) aferir a legalidade da fixação do regime fechado para pena inferior a 8 anos com base em circunstâncias judiciais negativas.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia deve ser rejeitada, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto nem indícios de adulteração da prova, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

6. A configuração do crime de organização criminosa prescinde da condenação simultânea de quatro ou mais agentes no mesmo processo, bastando a prova da existência de associação estruturalmente ordenada com esse número mínimo de integrantes, o que restou demonstrado nos autos.

7. A condenação por ocultação de cadáver ampara-se nas confissões detalhadas dos envolvidos e no depoimento judicial da testemunha presencial, que corroborou a dinâmica essencial dos fatos, especialmente a movimentação do grupo, o contexto do transporte e a atuação conjunta na ocultação dos corpos.

8. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, sendo suficiente a prática da infração penal em companhia de adolescente, independentemente de prova da efetiva corrupção moral.

9. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta, na inserção do réu na facção “Comando Vermelho” e na função de relevo por ele exercida em sua estrutura interna, o que denota maior reprovabilidade.

10. O regime inicial fechado mostra-se adequado, apesar do
quantum
da pena, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta da atuação em organização criminosa, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e teses

11. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital exige demonstração concreta de prejuízo ou de elementos indicativos de comprometimento da autenticidade, integridade ou confiabilidade do material probatório. 2. A condenação pelo crime de organização criminosa não exige a identificação ou condenação simultânea de todos os integrantes do grupo, desde que o conjunto probatório demonstre a existência de associação estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, voltada à prática de infrações penais. 3. O crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 possui natureza formal, consumando-se com a prática da infração penal em companhia de menor de 18 anos, independentemente de prova da efetiva corrupção moral. 4. A exasperação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso são admissíveis quando fundamentadas em circunstâncias judiciais negativamente valoradas com base em elementos concretos extraídos dos autos”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 69 e 211; CPP, arts. 155, 158-A, 158-B, 563 e 593; Lei n. 12.850/2013, art. 1º, § 1º, e art. 2º, § 4º, I; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no HC n. 599.574/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.120.306/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.6.2022; TJMT, ApCrim n. 1004920-55.2021.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 1º.3.2023; TJMT, ApCrim n. 1011713-63.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por
Mickael da Silva Nogueira
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, com causa de aumento em razão da participação de criança ou adolescente), do artigo 211 do Código Penal (ocultação de cadáver) e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), em concurso material, à pena total de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, conforme sentença de Id. n. 313698071.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas a partir da extração de dados do aparelho celular do apelante, ao argumento de suposta quebra da cadeia de custódia.

No mérito, pugna pela absolvição de todas as imputações. Quanto ao delito de organização criminosa, sustenta a atipicidade da conduta, ao fundamento de ausência do número mínimo de condenados, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, por suposto lastro condenatório em elementos inquisitoriais, e inexistência de prova acerca da estabilidade e permanência da associação. Em relação aos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores, reitera a tese de insuficiência de prova judicializada. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal quanto ao delito previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, bem como a fixação de regime inicial menos gravoso (Id. n. 324546377).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (Id. n. 329854393).

Nesta instância, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, em parecer assim ementado:

“
Apelação Criminal
: Organização criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores.
I)
PRELIMINAR:
– Requerido reconhecimento da ilicitude das provas produzidas através da extração dos dados do celular do apelante, diante da quebra da cadeia de custódia –
Não acolhimento
–
‘a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade’
(STJ - RHC 77.836/PA) - O simples fato de não haver registros documentais específicos acerca do lacre, identificação técnica ou numeração de IMEI não é elemento suficiente a demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia (
break on the chain of custody
), tampouco, de adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar os elementos de convicção, haja vista que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento idôneo capaz de colocar em dúvida a autenticidade, originalidade e integridade da prova - Além disso,
‘O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).’
(STJ - HC 480.676/SP) - Não se pode privilegiar a forma pela forma (garantismo hiperbólico monocular) em menoscabo do princípio da primazia da realidade e da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP).
II)
MÉRITO:
1)
Súplica defensiva pela absolvição do apelante
Mickael da Silva Nogueira
dos crimes de organização criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores –
Inadmissibilidade
– Conjunto probatório robusto e harmônico a demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante, sobretudo pelos Boletins de Ocorrência, Auto de Reconhecimento de cadáver, declaração de óbito, relatórios policiais e técnicos, extração de dados do aparelho celular do recorrente que revelam diálogo alinhado à dinâmica interna da facção ‘Comando Vermelho’ e à função de
‘espelho da disciplina’
, declarações extrajudiciais do adolescente
Anthony Eduardo Arnaldo dos Santos
, que descreve minuciosamente a estrutura e a atuação de
Mickael
na organização, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes de
Jean Carlos Rodrigues, Maria José Rodrigues
e da adolescente
Andressa Cristina de Freitas
, todos colhidos sob o crivo do contraditório – A prova oral e documental evidencia que
Mickael
aderiu voluntária e conscientemente à logística de ocultação dos cadáveres, providenciou veículo, participou do transporte e da desova dos corpos, além de inserir e manter a menor
Andressa
no contexto da infração penal, circunstâncias que afastam, por completo, qualquer hipótese de absolvição e revelam plena subsunção às figuras típicas previstas no art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/2013, art. 211 do CP e art. 244-B do ECA.
2)
Pretendida readequação da pena-base para o mínimo previsto na legislação vigente em relação ao delito de integrar organização criminosa –
Inviabilidade
– Vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias judiciais valoradas prejudicialmente ao recorrente de forma idônea - Acentuada reprovabilidade social da conduta -
Modus operandi
que extrapola os elementos normais do tipo penal, consubstanciado na atuação do recorrente no interior da estrutura da facção ‘Comando Vermelho’, exercendo função relevante (
‘disciplina’ e ‘espelho da disciplina’
), cumprindo determinações internas e colaborando na logística de ocultação de dois cadáveres decorrentes de execução ordenada pela organização criminosa, evidenciando comprometimento hierárquico, adesão funcional e grau de ousadia que supera a normalidade típica e legitima a valoração negativa das circunstâncias judiciais.
3)
Pretendido decote da majorante alusiva à participação de adolescente no delito de organização criminosa (art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013) –
Impossibilidade
–
‘Não há razão para afastar a causa de aumento prevista no § 4º, inciso I, do art. 2º da Lei n. 12.850/13, quando há vasta prova da participação de adolescente na organização criminosa’
(Acórdão n.º 24.902, Apelação n.º 0010253-84.2016.8.01.0001, TJAC, Rel. Des. Elcio Mendes, Rev. Des. Samoel Evangelista, j. 09/07/2024).
4)
Almejada alteração do regime inicial de cumprimento da pena para diverso do fechado –
Inviabilidade
– No caso em tela, ainda que as penas aplicadas ao recorrente não ultrapassem oito anos, a legislação penal estabelece que a definição do regime prisional deve observar não apenas o
quantum
da pena, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e a gravidade concreta da conduta, razão pela qual, no caso dos autos, o regime fechado foi corretamente fixado, diante do reconhecimento, pelo juízo sentenciante, de circunstâncias desfavoráveis relevantes, notadamente a culpabilidade acentuada e o desvalor das circunstâncias do crime no tocante ao delito de organização criminosa, evidenciando maior censurabilidade da conduta e a necessidade de resposta penal mais severa –
O parecer é pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
” (Id. n. 332571359).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade,
conhece-se
do recurso de apelação, com fulcro no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra-se na denúncia que, entre os dias 9 e 11 de fevereiro de 2021, os réus
Mickael da Silva Nogueira
, Mario Lucas Gomes dos Santos e Vitor Gabriel Gomes da Silva, juntamente com o adolescente Anthony Eduardo Arnaldo dos Santos, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, participaram da ocultação dos cadáveres de Marcos Otávio da Cruz Melo e Marylha Eduarda Ferreira Gonçalves, executados por determinação da referida facção. Segundo a exordial acusatória, o apelante Mickael integrava a organização criminosa, exercendo as funções de “espelho da disciplina” e “faxineiro”.

A peça acusatória descreve o contexto fático nos seguintes termos:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, em 15 de fevereiro de 2021, em uma estrada vicinal, a aproximadamente 24 KM da BR 070, no Sítio Boa Esperança, neste município, foram localizados dois cadáveres, identificados posteriormente como Marcos Otávio da Cruz Melo e Marylha Eduarda Ferreira Gonçalves (Auto de reconhecimento de cadáver à ID. 49578199 - Pág. 15), vítimas de atos infracionais análogos a homicídio cometidos pelo adolescente
Anthony Eduardo Arnaldo dos Santos
, membro da Organização Criminosa Comando Vermelho, conforme documentos à ID. 51941728 - Pág. 9/11.

Após diligências, investigadores de polícia apuraram que no dia 11/02/2021, no período matutino, houve um atendimento de serviço de guincho na região onde os corpos foram localizados. Conforme apurado, uma camionete havia atolado na noite anterior em uma estrada vicinal nas proximidades do local, sendo que os ocupantes do veículo eram mais de duas pessoas, incluindo uma mulher.

Conforme declarações de Jean Carlos Rodrigues (49578199 - Pág. 33/34) e Maria José Rodrigues (ID. 49578199 - Pág. 30/31), empregados do Auto Posto Trevo, no dia 11/02/2021, por volta de 05h da manhã,
Mario Lucas Gomes dos Santos
e
Anthony Eduardo Alves dos Santos
(Termo de Reconhecimento Fotográfico à ID. 49578199 - Pág. 36), solicitaram um guincho para buscar uma camionete S-10, Prata, que estava atolada em uma área rural localizada na BR 070, KM 25, 5 KM para o interior de uma propriedade.

Na ocasião, um dos rapazes se identificou como filho de ‘Itamar do Mercado’ (Mercado América), afirmando que precisavam de um guincho para buscar o veículo de seu pai. A partir das informações, os investigadores realizaram diligências e identificaram que, no momento dos crimes,
Mickael da Silva Nogueira
e
Vitor Gabriel Gomes da Silva
estavam com Anthony e Mario (Relatório Policial à ID. 51941729 - Pág. 1/12), conforme também relatou Anthony em seu depoimento à ID. 51941728 - Pág. 9/11.

Por oportuno, posteriormente, uma testemunha sigilosa relatou em seu depoimento o
modus operandi
das condutas. Disse que Mickael, Mario, Anthony e outro rapaz retiraram os corpos das vítimas de um matagal, em uma estrada vicinal após o parque de exposição, e os abandonaram em outro matagal, na altura do KM 25, BR 070, sentido General Carneiro.

Diante disso, foi corroborado o contexto fático narrado pelas testemunhas e por Anthony, isso porque, conforme os interrogatórios de Mickael (51941728 - Pág. 24/26), Vitor Gabriel (51941728 - Pág. 18/22) e Mario Lucas (ID. 49578199 - Pág. 49/52), restou evidente que os denunciados estavam juntos no momento dos crimes, tendo ocultado os cadáveres na presença da adolescente Andressa Cristina de Freitas, namorada de Mario; que afirmou (ID. 49578199 - Pág. 40/41) que estava com os denunciados no dia dos fatos.

Ademais, no termo de interrogatório à ID. 51202359, o denunciado Mickael também confessou ser integrante da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de ‘espelho de disciplina’ e ‘faxineiro’, relatando ser a pessoa encarregada de ocultar os cadáveres após os homicídios cometidos pelos integrantes da organização.

Por fim, insta salientar que todas as declarações estão em consonância com as outras provas acostadas no inquérito, como a Degravação dos dados do celular de Mickael (ID. 51941727 - Pág. 117/130), o Laudo de Confronto Necropapiloscópico (ID. 51941727 - Pág. 99), o Laudo de Exame Pericial de Laboratório Forense (ID. 51941727 - Pág. 83/90) e o Relatório Técnico de Inteligência (ID. 49578211 - Pág. 1/7), que evidenciam os crimes em comento (...)” (Id. n. 313697876).

Com base nesses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Mickael da Silva Nogueira
, Mario Lucas Gomes dos Santos e Vitor Gabriel Gomes da Silva, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, artigo 211 do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Encerrada a instrução, o d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Mickael da Silva Nogueira
como incurso nas sanções do artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, com causa de aumento em razão da participação de criança ou adolescente), artigo 211 do Código Penal (ocultação de cadáver) e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), em concurso material, à pena total de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

No mesmo
decisum
, condenou os corréus Mario Lucas Gomes dos Santos e Vitor Gabriel Gomes da Silva como incursos nas sanções do artigo 211 do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990, absolvendo-os da imputação referente ao artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, conforme sentença de Id. n. 313698071.

Posteriormente, em decisão de 3 de setembro de 2025, o Juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade de Mario Lucas Gomes dos Santos e Vitor Gabriel Gomes da Silva, nos seguintes termos:

“(...)
1) Da extinção da punibilidade

Sem maiores deliberações, transcrevo integralmente o parecer ministerial de ID 205998381, o qual adoto como razão de decidir:

‘Inicialmente, observa-se recurso defensivo, porém não houve recurso ministerial, pelo que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público, não havendo se falar em majoração da pena. Assim, possível se analisar a prescrição em concreto.

Denota-se que tanto MARIO LUCAS GOMES DOS SANTOS (12/04/2001), quanto VITOR GABRIEL GOMES DA SILVA (22/06/2001) foram condenados pelos crimes descritos no artigo 211 do Código Penal e no artigo 244-B da lei nº 8.069/1990, com pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, para cada delito.

Nos termos da atual redação do artigo 119 do CP, bem como da Súmula nº 497 do STF (desde 1969), a prescrição nos casos de concurso de crimes será analisada pela pena de cada um, separadamente, desconsiderando o acréscimo pela série ou pela unificação.

Nesse sentido, cada um dos crimes prescreveria em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, porém, por terem idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, aplica-se a redução pela metade prevista no artigo 115, do Código Penal, ou seja, o prazo é de 1 (um) ano e 06 (seis) meses, para cada um deles, para cada crime, lapso temporal esse ultrapassado entre a denúncia (04/06/2021) e a prolação da sentença (16/06/2025).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual pugna pela extinção da punibilidade de MARIO LUCAS GOMES DOS SANTOS e VITOR GABRIEL GOMES DA SILVA, em razão da prescrição em concreto retroativa, com base nos art. 107, IV, art. 109, VI e art. 115, todos do Código Penal.’

Com base no exposto,
JULGO EXTINTA
a punibilidade dos acusados, com fulcro no art. 107, IV do Código Penal (...)” (Id. n. 313698081).

Irresignada, a defesa de Mickael da Silva Nogueira suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas digitais extraídas de seu aparelho celular, ao argumento de ausência de documentação idônea da cadeia de custódia, em afronta aos artigos 158-A e 158-B do Código de Processo Penal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a alegação de quebra da cadeia de custódia foi deduzida de forma genérica, sem a indicação de elemento concreto apto a evidenciar adulteração da prova, comprometimento de sua integridade ou efetivo prejuízo à defesa. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que o reconhecimento de nulidade processual demanda demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, bem pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) o simples fato de não haver registros documentais específicos acerca do lacre, identificação técnica ou numeração de IMEI não é elemento suficiente a demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia (...) tampouco, de adulteração da prova (...) a ponto de invalidar os elementos de convicção, haja vista que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento idôneo capaz de colocar em dúvida a autenticidade, originalidade e integridade da prova (...)” (Id. n. 332571359, p. 1).

O Superior Tribunal de Justiça igualmente já assentou que a mera exposição de irregularidade formal, desacompanhada de demonstração de efetiva adulteração ou comprometimento do elemento probatório, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
(...) NULIDADE. AUSÊNCIA. (...) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO (...) AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 6. Não se verifica manifesta ilegalidade por (...) ‘quebra da cadeia de custódia’, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (...)” (STJ, AgRg no HC n. 599.574/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data de julgamento: 24 de novembro de 2020; data de publicação: 27 de novembro de 2020).

Esta Corte Estadual adota a mesma orientação, exigindo a comprovação de prejuízo concreto para o acolhimento da nulidade:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – (...) 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (...) – REJEIÇÃO – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO SE LIMITA AO ARQUIVO DE MÍDIA MENCIONADO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

(...) a arguição de nulidade, sob a perspectiva da existência e menção remota a arquivo de mídia de conversa gravada com a vítima, quando não comprovada a efetiva corrupção de seu conteúdo, revela excesso de formalismo da Defesa (...) máxime quando constatada a inexistência de efetivo prejuízo ao réu, a teor do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
(...)” (TJMT, ApCrim n. 1004920-55.2021.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 1º de março de 2023; data de publicação: 6 de março de 2023).

Ademais, a confiabilidade do conteúdo extraído do aparelho celular do apelante encontra respaldo em outros elementos probatórios constantes dos autos, principalmente sua própria confissão extrajudicial (Id. n. 313697862)

e o depoimento judicial de Nathalia Cristina Barros Bejos (Id. n. 313698048), a qual, embora tenha afirmado não se recordar de todos os detalhes, confirmou ser amiga do apelante e ter trocado mensagens com ele na época dos fatos.

Assim, ausente demonstração de prejuízo efetivo e de qualquer dado concreto a infirmar a autenticidade ou a integridade da prova digital,
impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade
.

No
mérito
, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto a todas as imputações, ao argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

A materialidade dos delitos de organização criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores encontra-se devidamente comprovada pelo acervo documental acostado aos autos, em especial pelos Boletins de Ocorrência n. 2021.42567 (Id. n. 313697865, pp. 3-4), n. 2021.40519 (Id. n. 313697865, pp. 5-6) e n. 2021.41194 (Id. n. 313697425, pp. 7-8); pelos Laudos de Necrópsia n. 300.1.01.2021.004664-01, referente à vítima Marylha Eduarda Ferreira Gonçalves (Id. n. 313697865, pp. 11-21), e n. 300.1.01.2021.005618-01, relativo à vítima Marcos Otávio da Cruz Melo (Id. n. 313697865, pp. 23-35); pelos Termos de Reconhecimento Fotográfico n. 2021.16.921 (Id. n. 313697865, p. 59) e n. 2021.16.924 (Id. n. 313697865, pp. 60-62); pelo Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.22285 (Id. n. 313697865, pp. 76-77); pelo Laudo de Exame Pericial de Laboratório Forense (Id. n. 313697865, pp. 83-93); pelo Laudo de Confronto Necropapiloscópico (Id. n. 313697865, pp. 97-108); pela Ordem de Serviço n. 17/2021 (Id. n. 313697865, pp. 117-130), que contém a degravação do aparelho celular pertencente a Mickael da Silva Nogueira, cuja autorização de acesso e senha foram por ele fornecidas à autoridade policial, conforme termo de declaração de Id. n. 313697865, p. 70; pelo Relatório n. 10/2021 (Id. n. 313697866, pp. 31-42 e Id. n. 313697867); além da prova oral colhida ao longo da persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, igualmente restou patente pelo sólido e coeso acervo probatório, não obstante o apelante tenha exercido o direito ao silêncio em juízo.

A. Do crime de organização criminosa (art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013)

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de que, com a absolvição dos corréus, não teria restado demonstrado o número mínimo de 4 (quatro) integrantes exigido para a configuração da organização criminosa.

A tese não procede.

Isso porque o conceito legal previsto no artigo 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 exige a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, para a prática de infrações penais, não sendo necessária a condenação de todos os integrantes na mesma ação penal.

No caso, as provas dos autos mostram, de forma segura, a existência de associação estável e estruturada entre, ao menos, o apelante Mickael da Silva Nogueira, o adolescente Anthony Eduardo Arnaldo dos Santos e outros indivíduos vinculados à facção Comando Vermelho, com divisão funcional de tarefas e voltada à prática de infrações penais.

A absolvição dos corréus Mario Lucas Gomes dos Santos e Vitor Gabriel Gomes da Silva quanto ao delito de organização criminosa decorreu, em conformidade com o consignado na sentença, da insuficiência de provas acerca de sua integração estável e permanente à facção, tendo sido enquadrados como integrantes da chamada “população”, que participaram de ação criminosa pontual (Id. n. 313697860, p. 3). Tal circunstância, porém, não descaracteriza a existência da organização criminosa, tampouco afasta a efetiva vinculação do apelante ao grupo estruturado.

Também não prospera o argumento de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Com efeito, as confissões extrajudiciais de Mickael (Id. n. 313697866, pp. 24-26) e do adolescente Anthony (Id. n. 313697866, pp. 9-11), nas quais são descritas a estrutura hierárquica da facção na região e a divisão interna de funções, inclusive entre “disciplina” e “espelho da disciplina”, não permaneceram isoladas nos autos, encontrando respaldo em prova judicializada.

Em juízo, as testemunhas Jean Carlos Rodrigues e Maria José Rodrigues dos Passos confirmaram os fatos relacionados ao acionamento do guincho destinado ao resgate da caminhonete S-10 utilizada na empreitada criminosa, ratificando o reconhecimento de Mario Lucas e do adolescente Anthony como os solicitantes do serviço (Id. n. 313698048). Ainda que não tenham presenciado diretamente os delitos, seus depoimentos corroboram, sob o crivo do contraditório, a dinâmica fática apurada durante a investigação, especialmente no tocante à logística empregada pelo grupo.

A estabilidade e a permanência do apelante na organização criminosa, por sua vez, extraem-se não apenas de sua confissão na fase policial, mas também do conteúdo das mensagens extraídas de seu aparelho celular, nas quais indica familiaridade com a estrutura interna da facção e orgulho da posição que nela ocupava, ao afirmar: “pra mim mudou bastante, porque eu quis ser disciplina, hoje sou disciplina, já passei por coisa que cê é louco, cena de louco” (Id. n. 313697865, p. 127). Na sequência, encaminha mensagem alusiva ao denominado artigo 6º da organização criminosa: “Art. 6 – Cada integrante terá o valor que merecer de acordo com suas ações, boas intenções e responsabilidade” (Id. n. 313697865, p. 128).

Esse conjunto probatório, composto por elementos informativos colhidos no inquérito, não isolados, mas corroborados pela prova pericial decorrente da extração de dados do aparelho celular e pela prova oral produzida em juízo, revela-se idôneo e suficiente para amparar a condenação, em consonância com a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DA AUTORIA DO CRIME DE PREVISTO NO ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº. 12.850/13 – FALTA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DE QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO – PROVA PERICIAL CORROBORADA POR PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar de absolvição do réu quanto à autoria do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o ‘Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso’, conhecida organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional (...)” (TJMT, ApCrim n. 1001135-40.2021.8.11.0025, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 1º de fevereiro de 2023; data de publicação: 8 de fevereiro de 2023).

Logo, demonstrado o vínculo estável e funcional do apelante com a organização criminosa, com suporte em acervo probatório coeso e suficiente, inviável a absolvição.

B. Do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP)

A autoria do delito de ocultação de cadáver encontra-se suficientemente apontada pelo conjunto probatório.

Em sede policial, tanto o apelante quanto o adolescente Anthony Eduardo Arnaldo dos Santos confessaram, de forma minuciosa, a participação do grupo na remoção dos corpos do local da execução, no respectivo transporte na carroceria da caminhonete S-10 e, posteriormente, na desova em local ermo.

A adolescente Andressa Cristina de Freitas, testemunha presencial dos fatos, apesar de visivelmente abalada, confirmou em juízo a dinâmica essencial da empreitada criminosa. Relatou que foi levada juntamente com o grupo e presenciou o contexto em que os corpos foram colocados no veículo e, depois, descartados, segundo se extrai de seu depoimento judicial:

“(...) O Mário veio desesperado, desnorteado de dentro do mato e ele abriu a porta do meu carro e nisso eu assustei e eu perguntei o que que tava acontecendo (...) O Mário pegou e virou e falou bem assim: ‘Não é só um, são dois, não fala nada’ (...) eu senti o peso do carro, eles fazendo peso na caminhonete atrás, porém eu não consegui olhar pros lados. Eu literalmente travei (...) nisso eles terminaram de colocar os corpos (...)” (Id. n. 313698048).

Ainda que a testemunha não tenha visualizado diretamente os corpos sendo acomodados na carroceria da caminhonete, seu relato acerca da movimentação dos agentes, da alteração no peso do veículo e do diálogo mantido com seu então namorado, Mário Lucas Gomes dos Santos, valida, sob o crivo do contraditório, as confissões colhidas na fase inquisitorial, afastando o pretexto de que a condenação se fundaria exclusivamente em elementos informativos do inquérito.

Tem-se, pois, que a prova judicializada ratificou o núcleo essencial da narrativa acusatória, especialmente quanto à movimentação do grupo, ao transporte dos cadáveres e à atuação conjunta dos envolvidos na ocultação, sem embargo de que nem todos os detalhes tenham sido diretamente visualizados pela testemunha presencial.

A conduta atribuída ao apelante e aos demais envolvidos — consistente em retirar os cadáveres do local da execução, transportá-los em veículo automotor e abandoná-los em área de matagal, com o propósito de dificultar sua localização e a atuação estatal — subsume-se, com exatidão, ao tipo penal previsto no artigo 211 do Código Penal.

A propósito, esta Corte já decidiu em hipótese análoga que:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. O fato de retirar o cadáver do local, conduzi-lo para outro e cobri-lo com folhas caracteriza a ocultação de cadáver, especialmente se a conduta visou evitar que o delito fosse descoberto (...)” (TJMT, ApCrim n. 1011830-55.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 17 de junho de 2025; data de publicação: 1º de julho de 2025).

Por conseguinte, estando manifesmente legitimadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a adequação típica da conduta ao artigo 211 do Código Penal, inviável a absolvição pretendida.

C. Do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990)

A condenação pelo delito de corrupção de menores igualmente deve ser mantida.

Nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal na companhia de menor de 18 anos, sendo dispensável a demonstração de sua efetiva corrupção moral.

No caso, é incontroverso que a adolescente Andressa Cristina de Freitas, então com 15 anos de idade (Id. n. 313697865, pp. 63 e 66), esteve inserida no contexto da empreitada criminosa relacionada à ocultação dos cadáveres, permanecendo em companhia dos agentes imputáveis durante o desenrolar dos fatos.

O conjunto probatório evidencia que a menor foi levada com o grupo e exposta à dinâmica delitiva, o que basta à configuração do delito previsto no artigo 244-B do ECA, de natureza formal, sendo despicienda a demonstração de participação executiva direta ou de efetiva corrupção moral.

Não prospera, portanto, a alegação defensiva de que o apelante não teria “aliciado” a adolescente, pois a configuração do delito não exige induzimento específico ou prévio aliciamento, bastando que o agente imputável pratique a infração penal em companhia do menor ou, de qualquer forma, o envolva na empreitada criminosa.

Nessa linha, esta Segunda Câmara Criminal já decidiu que:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.

(...) 13. O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é delito formal, conforme Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, independendo da prova da efetiva corrupção do menor.

14. Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que o agente imputável pratique infração penal em companhia do menor ou o induza a praticá-la (...)” (TJMT, ApCrim n. 1011713-63.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 24 de fevereiro de 2026; data de publicação: 10 de março de 2026).

Desta feita, demonstrado que a infração penal foi praticada em companhia da adolescente, mostra-se hígida a condenação pelo delito previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Superadas as teses absolutórias, a defesa requer, subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao mínimo legal quanto ao delito previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, bem como a fixação de regime inicial menos gravoso.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevem-se os trechos pertinentes da dosimetria da pena:

“(...) Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Do réu MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA

Do delito previsto no art.
2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada,
tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando ‘salves’ e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020);

o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dado o papel de destaque que exercia dentro da organização criminosa, atuando como ‘disciplina’ ou ‘espelho do disciplina’, funções de evidente relevo hierárquico no Comando Vermelho. Sua conduta revela elevado grau de comprometimento com as diretrizes da facção, demonstrando não apenas adesão, mas também protagonismo nas ações voltadas à manutenção da ordem e dos interesses do grupo criminoso. O próprio réu afirmou, em conversa extraída de seu aparelho celular, que sua vida mudou após se tornar ‘disciplina’ e que já passou por ‘muitas coisas’ em razão dessa escolha, evidenciando plena consciência e voluntariedade em sua atuação. Tal postura reforça o grau de periculosidade e a intensa dedicação à prática delitiva, em consonância com o princípio norteador da facção, segundo o qual ‘cada integrante terá o valor que merecer de acordo com suas ações, boas intenções e responsabilidade – CVRLMT’ (STJ. AgRg no AREsp 2.120.306/RN, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022); poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, verificando-se a existência 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena base acima do mínimo legal,
dosando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Quanto à exasperação da pena-base acima realizada, pertinente registrar que a jurisprudência do STJ é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como na presente hipótese.

A corroborar com esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE ILEGAL DE AGROTÓXICOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando-se as penas mínima e máxima estabelecidas ao crime praticado pelo réu (1 a 4 anos de reclusão, e multa), e porque foi concretamente fundamentada a desfavorabilidade da vetorial relativa às circunstâncias do delito, com base em elementos idôneos e específicos dos autos, deve ser mantida inalterada a pena-base a ele imposta. 2. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, ‘não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada’(AgRg no REsp n . 1.927.321/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 25/10/2023), tal como ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2435452 RS 2023/0296749-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

No caso em apreço, a majoração da pena-base acima das frações de 1/6 da pena base ou 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima justifica-se pela especial gravidade concreta da conduta, que extrapola o padrão típico do delito. O réu não apenas praticou o crime de forma isolada, mas o fez na condição de integrante da organização criminosa Comando Vermelho, associação notoriamente estruturada, com atuação contínua, hierarquizada e de grande capacidade lesiva ao tecido social.

A vinculação a tal organização demonstra não apenas maior periculosidade, mas também maior reprovabilidade da conduta, diante da estabilidade, permanência e intencionalidade delitiva reforçada por tal associação. Trata-se de circunstância que confere ao fato maior gravidade objetiva e subjetiva, legitimando, portanto, a exasperação da pena-base acima dos parâmetros mínimos usualmente considerados, sobretudo diante da relevância social da conduta e de seus impactos na segurança pública.

Não bastasse isso, restou comprovado que o réu exercia função de destaque na hierarquia criminosa, prestando apoio na aplicação de castigos físicos, incluindo nos homicídios. Tais atribuições demonstram não apenas sua vinculação ao grupo, mas um papel ativo e relevante para a manutenção e expansão das atividades ilícitas, o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta e maior periculosidade do agente.

Essa posição de destaque dentro da estrutura criminosa justifica, portanto, uma valoração mais severa das circunstâncias judiciais, legitimando a fixação da pena-base em patamar superior aos critérios aritméticos mínimos usualmente adotados, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Não há circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal), razão pela qual diminuo a pena para
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Presente, ainda, a causa de aumento previstas no inciso I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias, a qual torno definitiva pela ausência de causas de diminuição.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em
15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

(...)
Do concurso material de crimes

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos,
fica o réu condenado, definitivamente,

à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos
.

Fixo o
regime inicial fechado

para o cumprimento da pena
do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea ‘a’ e §3º, do Código Penal, uma vez que a culpabilidade e as circunstâncias foram valoradas negativamente.

Além disso, a imposição de a imposição de regime inicial mais gravoso justifica-se pelo fato do acusado ser comprovadamente membro de organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (AgRg no HC n. 874.934/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024; AgRg no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, descabida a substituição da pena por restritiva de direitos (...)” (Id. n. 313698071).

Verifica-se que a pena-base do delito de organização criminosa foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, patamar que se mostra razoável e proporcional, face a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais.

A culpabilidade foi legitimamente desvalorada com fundamento na gravidade concreta da conduta, denunciada pela inserção do apelante em organização criminosa de notória periculosidade e ampla atuação, o “Comando Vermelho”, circunstância que revela maior reprovabilidade da ação e extrapola, no caso concreto, a normalidade do tipo penal.

Também as circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base, visto que o apelante não figurava como simples integrante da facção, mas exercia função de relevo em sua estrutura interna, na condição de “disciplina” ou “espelho da disciplina”, atestando elevado grau de comprometimento com as diretrizes do grupo criminoso, conforme por ele próprio admitido.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o maior envolvimento do agente na estrutura hierárquica da organização criminosa constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. USO DE ARMA. ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. CAUSA DE AUMENTO DA REPRIMENDA NO PATAMAR DE 1/2. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que a acusada tinha um papel de destaque na Organização Criminosa, no tocante a divisão de tarefas do grupo (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.120.306/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 21 de junho de 2022; data de publicação: 27 de junho de 2022).

Em relação ao
quantum
de aumento, é pacífico o entendimento de que não há critério aritmético rígido para a elevação da pena-base, incumbindo ao julgador, desde que mediante fundamentação concreta e idônea, sopesar a extensão do desvalor das vetoriais negativadas. Na hipótese, a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ambas dotadas de acentuada carga valorativa, legitima a fixação da pena-base em patamar superior às frações mínimas usualmente adotadas, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A incidência da causa de aumento prevista no artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 igualmente se mostra correta, posto que restou comprovada a participação de adolescente nos fatos relacionados à atuação da organização criminosa, principalmente Anthony Eduardo Arnaldo dos Santos, cuja atuação no contexto delitivo foi salientada pelo conjunto probatório.

Nessa orientação, esta Segunda Câmara Criminal já decidiu que:

“(...) A participação ativa e consciente de adolescente na organização criminosa e no tráfico de drogas, comprovada pelos relatórios de extração de dados dos aparelhos celulares, justifica a incidência das causas de aumento previstas no art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (...)” (TJMT, ApCrim n. 1003068-82.2020.8.11.0025, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 24 de fevereiro de 2026; data de publicação: 10 de março de 2026).

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, também não assiste razão à defesa.

Malgrado a reprimenda definitiva seja inferior a 8 (oito) anos, o artigo 33, § 3º, do Código Penal autoriza a fixação de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais assim o recomendarem. Na hipótese, a culpabilidade acentuada e as circunstâncias concretas do delito, aliadas ao papel de destaque exercido pelo apelante no âmbito de facção criminosa de elevada periculosidade, denotam maior censurabilidade da conduta e justificam, de forma suficiente, a imposição do regime inicial fechado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive mencionada na sentença, admite a adoção de regime mais severo em hipóteses de comprovada vinculação do agente a organização criminosa, em razão da gravidade concreta do ilícito e da necessidade de adequada repressão penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, rejeita-se a preliminar arguida e, no mérito, nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Mickael da Silva Nogueira, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026